Tribunal: TJSP
Processo: 3000217-21.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desacato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando a expedição de contramandado de prisão, sob a alegação de ausência de intimação prévia para início de cumprimento de pena em regime semiaberto. Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal ao paciente, porquanto a expedição do mandado de prisão decorre de condenação já transitada em

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando a expedição de contramandado de prisão, sob a alegação de ausência de intimação prévia para início de cumprimento de pena em regime semiaberto. Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal ao paciente, porquanto a expedição do mandado de prisão decorre de condenação já transitada em julgado. Ademais, consoante se verifica na decisão, o magistrado a quo consignou expressamente a proibição de que o paciente seja custodiado em regime mais gravoso, além de já ter deferido que ele aguarde em prisão albergue domiciliar, em caso de inexistência de vaga em estabelecimento prisional adequado, não se vislumbrando qualquer risco iminente a reclamar a concessão do remédio heroico. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.